Tribunal: TJPA
Processo: 0804861-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804861-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: RUI GUILHERME ALVES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO. INADMISSÍVEL. MERO EXPEDIENTE. ART. 1.001 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISÃO REFUTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

37ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 06 de setembro e término no dia 13 de setembro de 2023.

Belém,
13
de novembro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0804861-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: RUI GUILHERME ALVES RODRIGUES

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
HAPVIDA ASSITENCIA MÉDICA LTDA.
,
com

espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática de ID n.º 13870553, de lavra desta Relatora, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento
por flagrante inadmissibilidade, já que não cabe qualquer recurso contra despachos, nos termos do art. 1001, CPC/2015.

Em suas razões (ID n.º 14247368), pugna o recorrente pela reforma da decisão.

Sustenta, em suma, que a decisão monocrática teria incorrido em erro ao julgar o mérito do Agravo de Instrumento de forma monocrática, uma vez que a referida decisão não se encaixaria nos requisitos dispostos no art. 932, IV do CPC/2015.

Alega que restaria patente o direito apresentado no Agravo de Instrumento e, por conta disso, se faz premente a interposição do referido recurso.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento
por flagrante inadmissibilidade.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pela agravante:

“
(...) Prima facie, vislumbro que o Juízo singular não decidiu qualquer questão incidental na origem a justificar a interposição do presente recurso, porquanto tão somente determinou a intimação do banco executado para informar que seus ativos financeiros estavam indisponíveis, conforme preceitua o § 2º do art. 854 do CPC. Isso porque não fez qualquer juízo de valor na decisão agravada, eis que a decisão de determinação de bloqueio online das contas do executado ocorreu em 30/08/2021 (Id. 33251358 dos autos originários) e sem interposição de recurso. Destarte, verifico que o ato judicial ora impugnado não passou de singelo despacho de mero expediente, contra o qual não cabe qualquer recurso, nos moldes do art. 1.001 do CPC/2015 e da respectiva interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. (...)
”.

Acrescento que, quanto à alegação da agravante acerca do não cabimento de julgamento monocrático ao Agravo de Instrumento interposto, tal alegação não merece prosperar. Explico.

A agravante alega que não teria que se falar em julgamento monocrático no presente feito, tendo em vista que a matéria debatida não seria tema de Súmula do STF, STJ ou Tribunal estadual ou mesmo de julgamento de recursos e, portanto, não se encaixaria nas hipóteses do art. 932, IV, do CPC/2015.

Contudo, como
podemos observar, já há manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca dessa questão e, diante disso, não há que se falar em falta de fundamentação para o julgamento monocrático do Agravo de Instrumento.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. NATUREZA DECISÓRIA. AUSÊNCIA. RECURSO. DESCABIMENTO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso. 3. O despacho combatido é irrecorrível, porquanto tratou da manutenção de recurso para julgamento em ambiente virtual, tema de ordem meramente procedimental e disciplinado no Capítulo II do RISTJ (arts. 184-A e 184-H). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1574900/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 12/05/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR O PREPARO NOS TERMOS DO ART. 1.007, § 4o. DO CÓDIGO FUX. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IMPULSO OFICIAL. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CÓDIGO FUX. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE ORA RECORRENTE. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO. 1. O ato judicial que determina a intimação da parte recorrente para regularizar o preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o. do Código Fux, tem natureza jurídica é de despacho de mero impulso oficial, e não de decisão, não sendo assim recorrível, a teor do que dispõe o art. 1.001 do mesmo diploma processual, segundo o qual dos despachos não cabe recurso. 2. Outrossim, o pronunciamento ora recorrido não foi direcionado à parte agravante, mas sim à parte agravada, de modo que carece, ainda, o agravo interno do requisito de admissibilidade denominado interesse recursal, consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente, de modo que o seu interesse decorre justamente do prejuízo que a decisão possa ter lhe causado, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Interno do Particular não conhecido. (AgInt no REsp 1686718/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 13/09/2019)

Assim, mantenho o entendimento de que o ato judicial impugnado não passou de despacho de mero expediente e, por conseguinte, contra tal ato não é cabível qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC/2015:

Código de Processo Civil

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

A rigor, a argumentação trazia pela agravante não é suficiente para a reforma da decisão, tendo em vista que a decisão agravada já demonstrou extensivamente os motivos para o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Assim, não é caso de reconsideração e deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto
.

Belém - PA,
19 de outubro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 13/11/2023